Tribunal: STF
Processo: Rcl 79540
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº º TST-AI RR 0020739-95.2018.5.04.0205, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (eDoc 1, p. 11 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato; [...]” (e Doc 1, p. 19)



    Suscita a ocorrência de violação ao tema 1.118 do STF, uma vez que, no caso “[...] a responsabilidade subsidiária do ente público encontra- se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização”; em oposição ao fixado no precedente dessa Egrégia Corte, o qual, supostamente, exigiria a “demonstração concreta de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado”. (eDoc 1, p. 24 e 25)



    Requer ao final seja “julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/Dfe RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF”. (eDoc 1, p. 31)



    É o relatório. 



    Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Município de Canoas do Rio Grande do Sul contra decisão do TST que confirmou o acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT 4, que manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão em recurso de revista:



    “GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS. SUCESSÃO DE EMPRESAS. UNICIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SUCEDIDA PELOS CRÉDITOS DA EMPREGADA. A GAMP assumiu integralmente os contratos dos empregados da AESC, que continuaram laborando no mesmo hospital do Município de Canoas, configurando-se a unicidade contratual e a sucessão trabalhista nos moldes dos arts. 10 e 468 da CLT.” (eDoc 3, p. 1)



    “[...] Sob este prisma, o Município de Canoas é responsável pela fiscalização do Termo de Parceria, pois transfere ao GAMP o múnus público da administração de diversas unidades de saúde municipais. Logo, considerando-se a investigação que o Ministério Público Estadual move contra o GAMP, constata-se que a municipalidade não informou o MP nem o TCE das irregularidades que se avolumam contra o corréu. Mesmo que estas acusações sejam noticiadas pela imprensa e sejam de conhecimento público, ainda assim subsiste o dever, pelo tomador de serviços, de informar as irregularidades publicadas à exaustão na comunidade. Omisso o embargante, resta a imposição legal para que a responsabilidade do Município de Canoas seja solidária. Reitera-se, com fulcro no art. 12 da Lei nº 9.790/99. 



    Em assim sendo, a sentença é mais benéfica à parte ré do que a situação para a qual a municipalidade alerta. A análise do presente recurso sob o ponto de vista do Município acarreta no reformatio in pejus da ação, o que é inviável, mais ainda porque a parte autora não exerce a totalidade de seus direitos e busca apenas a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.



    Em resumo, o GAMP não mais detém a condição de "Organização da Sociedade Civil de Interesse Público", razão pela qual não se aplica, no caso concreto, a Lei nº 13.019/2014, mas a Súmula nº 331 do TST, tal como na sentença. Na remota hipótese de se considerar, contra toda a lógica, o GAMP como "OSCIP", então aplicar-se-ia o art. 12 da Lei nº 9.790/99, com a responsabilização solidária do Município réu, ficando sobrestado, pelo conflito das leis, o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014. 



    Bem entendido, a prestação de serviços de saúde é função primária do poder público, no caso o Município de Canoas, que preferiu delegar tais serviços a terceiros. Sendo sua essa atribuição, é imperativo que fiscalize o cumprimento do termo de fomento pelo cessionário, o que não ocorreu. Como se constata da análise dos autos, houve reiterado inadimplemento salarial por parte da primeira ré, ao passo que não se verifica que a municipalidade tenha emitido o competente aviso de inadimplemento, referente a cada exercício em que ocorreu a irregularidade. Não o fazendo, como na hipótese, incorre em culpa in vigilando.



    Assim sendo, tem-se por inequívoca a ausência de fiscalização, hipótese na qual a responsabilidade subsidiária se impõe, consoante entendimento expresso nos itens IV e V da Súmula 331, in verbis: [...]



    Registra-se que, em que pese o estabelecimento da prestação de serviços não ter seguido os termos da Lei de Licitação, a inelegibilidade do GAMP como OSCIP faz com que a situação excepcional dos presentes autos atraia a aplicação das determinações dessa mencionada lei, reitera-se, sob pena de julgamento em prejuízo do recorrente. Ademais, este Relator entende que, tal como ocorre na Lei nº 13.019/2014, a Lei nº. 8.666/93 também impõe ao ente público o dever de fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III), o que abrange a fiscalização de cumprimento das obrigações de natureza trabalhista para com seus empregados (pagamento dos salários, recolhimento de depósitos à conta vinculada do FGTS, recolhimento das contribuições previdenciárias, etc), o que não se observa na espécie. 



    No mesmo sentido, este Regional também consolidou sua posição sobre a matéria: [...]



    O STF reconheceu na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 a possibilidade da Administração Pública vir a ser responsabilizada em caso de eventual omissão na fiscalização do contrato de prestação de serviços, não obstante ter afastado a possibilidade de responsabilização objetiva do ente público restando necessária à configuração de responsabilidade a análise de caso a caso, subsistindo a responsabilidade do tomador de serviços em responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas diante do elemento subjetivo, representado na culpa do agente. 



    Portanto, restando comprovada a culpa do ente público, na medida em que assumiu o risco pelo fato não ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da real empregadora de forma suficiente, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do tomador, porquanto beneficiário da prestação de serviços do trabalhador. Ressalte-se que no caso específico das ações nas quais figura a ré GAMP, é notória a inexistência de patrimônio da primeira ré, que apenas administra os repasses estatais. Conforme o GAMP insistentemente alega, "onde não há verbas não há como administrar", o que torna curioso o posicionamento do município que não repassa recursos ao primeiro réu nem quer ser responsabilizado pela crise gerencial causada pela própria municipalidade.



    Em relação ao alcance da responsabilidade do tomador dos serviços, essa abrange todos os débitos trabalhistas, consoante entendimento do item VI da súmula 331 do TST: [...]



    Neste diapasão, mantida a responsabilidade subsidiária, a ré permanece responsável pelo pagamento de todas as verbas, inclusive a multa do art. 477 da CLT. 



    Por tais razões, ausente dos autos o pedido de responsabilidade solidária do Município de Canoas, é imperativa a confirmação da sentença. 



    Pelo exposto, nada a prover. [...]” (eDoc 3, p. 10 - 12)



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão em agravo de instrumento:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CANOAS REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CONSTATAÇÃO DA OMISSÃO CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (CULPA IN VIGILANDO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, V, DO TST. 1 - O Tribunal Regional manteve a condenação subsidiária, ao fundamento de que foi evidenciada a culpa omissiva do ente público, pois apesar do reiterado inadimplemento salarial por parte da prestadora de serviços, se manteve inerte, sem emitir o competente aviso de inadimplemento, assumindo o risco da ausência de fiscalização. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da constatação de culpa, e não de mera presunção, encontrando-se a decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, do TST. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a falha na fiscalização. 2 – Diante do quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, insuscetível de revisão por esta Corte, nos termos da Súmula 126 do TST, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (eDoc 6)



    Não se extrai, dos atos reclamados, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente